Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009019-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), HANGAR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 24.495.050/0001-55 (APELADO), ISABEL KAYSER PEREIRA MACHADO - CPF: 002.139.760-05 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MARIA TERESA GOLDSCHMIDT - CPF: 983.522.020-49 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), HANGAR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - CNPJ: 24.495.050/0001-55 (APELANTE), ISABEL KAYSER PEREIRA MACHADO - CPF: 002.139.760-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados por Átila Rodrigues Japiassú dos Santos, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição do valor de R$ 3.405,60, referentes a reserva de hospedagem não cancelada após solicitação tempestiva, diante do cancelamento de concurso público em razão da pandemia de Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de cancelamento da reserva hoteleira, solicitada previamente em razão de força maior, configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos materiais e morais; e
(ii) saber se os juros moratórios sobre o valor arbitrado a título de dano moral devem incidir desde a citação ou desde a sentença.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o cancelamento do concurso público e a tempestiva comunicação do autor solicitando o cancelamento da reserva, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica.
4. A negativa injustificada ao pedido de cancelamento, com cobrança integral do valor contratado, revela desrespeito à boa-fé objetiva e aos princípios do CDC, ensejando a responsabilização solidária dos réus pelos danos causados.

5. O valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado à extensão do prejuízo, não comportando alteração.
6. Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada, por se tratar de responsabilidade contratual.
7. Inviável o pedido de restituição em dobro do valor pago, diante da inexistência de má-fé ou cobrança indevida injustificada.
8. Diante do parcial provimento ao recurso do autor, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Hangar Administradora de Hotéis Ltda. conhecido e desprovido.
Recurso de Átila Rodrigues Japiassú dos Santos conhecido e parcialmente provido, para fixar o termo inicial dos juros moratórios da indenização por dano moral na data da citação.

Tese de julgamento
:

“1. A recusa injustificada ao pedido de cancelamento de reserva hoteleira, formulado com antecedência suficiente e por motivo de força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais causados.

2. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre indenização por dano moral incidem a partir da citação.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela
ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS
(Id-312095896)
e por
HANGAR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA.
(Id-

221262711),
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-221262706, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

n. 1009019-89.2021.8.11.0003
, proposta em desfavor de
DECOLAR.COM e HANGAR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA.
,

que julgou procedente a ação para:

- condenar a parte requerida, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré, de forma solidária,

- a restituir ao autora a importância de R$ 3.405,60 (três mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos), de forma simples, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto,

- bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O autor alega que efetuou reserva de hospedagem por meio da plataforma da primeira requerida, tendo posteriormente solicitado o cancelamento em razão de fato superveniente, de força maior, relacionado à suspensão do certame que motivara a viagem. Alega ter sido informado de que a solicitação seria processada, o que não ocorreu, resultando na cobrança integral do valor.

A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, com condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com atualização e juros conforme critérios especificados, além da fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor opôs embargos de declaração quanto aos marcos de incidência dos encargos moratórios sobre o dano moral, os quais foram rejeitados.

Inconformado, interpõe o autor recurso de apelação, alegando: a) erro quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais, que deveriam ser contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil; e b) inadequada aplicação da restituição simples, quando seria devida a repetição em dobro do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da ausência de engano justificável.

Por sua vez, a empresa HANGAR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA
(Id-

221262711)
também interpôs apelação, insurgindo-se contra a sentença de procedência.

1. Inexistência de danos materiais – ausência de dever de ressarcir

·

A reserva efetuada foi feita sob condição promocional não reembolsável, com ciência prévia do consumidor quanto à impossibilidade de cancelamento ou alteração.

·

A cobrança integral do valor está de acordo com os termos contratuais e não se trata de cláusula abusiva.

·

Não houve qualquer impedimento legal ou sanitário para a hospedagem no período contratado, sendo a desistência motivada por escolha pessoal do autor.

·

O serviço foi disponibilizado conforme o contratado, não se configurando falha na prestação.

2. Inexistência de ato ilícito – ausência de danos morais

·

A condenação ao pagamento de danos morais carece de fundamento, pois não restou demonstrada qualquer conduta ofensiva, vexatória ou lesiva à honra ou dignidade do autor.

·

O mero inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para ensejar indenização por dano moral.

·

Ainda que se admitissem os fatos narrados na inicial (apenas para fins argumentativos), o valor fixado em R$ 5.000,00 é excessivo, desproporcional à situação, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Sustenta ainda que a inversão do ônus da prova não isenta o autor da obrigação de apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que não foi feito. Invoca, para tanto, o art. 373, I, do CPC, e jurisprudência do STJ no sentido de que a caracterização do dano moral exige demonstração do fato gerador da dor ou sofrimento, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, requer:

a) o recebimento e provimento do recurso inominado;

b) a total reforma da sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial;

c) a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados - Atila Rodrigues Japiassú dos Santos – Id-221262726; Hangar Administradora de Hotéis Ltda. – Id-312096351, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna ainda o Apelante - Átila, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
,

que julgou procedente a ação para:

- Condenar a parte requerida, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré, de forma solidária,

- A restituir ao autora a importância de R$ 3.405,60 (três mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos), de forma simples, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto,

- Bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Tendo a similitude entre ambos os apelos, passo a análise em conjunta de ambo os recursos.

Entendamos o caso.

Que, em data de 21 de março de 2021, realizaria provas em concurso público no Estado do Pará; que, no dia 01 de março de 2021, realizou reserva no hotel originando o voucher com reserva no 408694156000, por meio da agência de viagens, sendo que a acomodação seria do dia 18 de março de 2021 a 23 do mesmo mês e ano, pelo valor de R$ 3.405,60 (três mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos);

Em face as consequências da Covid, tendo a banca examinadora do concurso suspendido a aplicação das provas;

No do 12 de março contatou a central de reservas do hotel e cancelou a reserva, sendo que o ato deveria pelo primeiro réu;

Que, tentou cancelar diretamente com o hotel, não obtendo êxito;

Que, em data de 20 de março de 2021, o segundo réu cobrou integralmente o valor;

Procurou solucionar a questão de forma administrativa, não obtendo êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 18.811,20 (dezoito mil e oitocentos e onze reais e vinte centavos).

Procedida aos demais atos processuais, adveio a sentença de procedência da ação nos termos anteriormente mencionados

Pois bem.

O ponto nevrálgico do presente caso é aferir a responsabilidade ou não da
DECOLAR.COM
e
HANGAR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA
., pelo suposto dano moral e material ocasionados a
ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DO SANTOS
, em razão do não cancelamento da reserva do hotel programada para o dia 18 a 23/03/2021, bem como a restituição valor de
R$ 3.405,60
(três mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos).

Não se discute a contratação e o preço pago, mas tão somente os efeitos decorrentes do pedido de cancelamento da reserva.

A tese precípua do apelo, é estratificada pelas alegações de que: a) inexiste falha na prestação de serviços e, b) ausência de dano moral e material.

Analisando detidamente o caderno processual, resta evidenciado que o Autor – Átila comprovou de forma clara e em tempo hábil o pedido de cancelamento da reserva, todavia, em resposta lhe foi informado que
“sua hospedagem não pode ser cancelada”.

Malgrado ao que se falou a operadora procedeu a cobrança dos serviços contratados, porém não usufruídos pelo Autor – Átila.

Nessa ordem de ideias, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, posto que, como alhures mencionado, o cancelamento da reserva se deu com antecedência.

Assim, inexistiu à operadora qualquer prejuízo, mas sim a negativa injustificada desta no pedido de cancelamento feito pelo Autor -Átila em tempo suficiente para tanto.

Não se pode deixar de considerar ainda que a situação colocada à discussão é regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor ao qual é presumida a boa-fé objetiva do Autor – Átila.

É certo ainda que o cancelamento da reserva não se deu por conta do período do Covid-19, bem com não era para fim de turismo, mas sim em decorrência do cancelamento do concurso público em que o Autor estava se submetendo na oportunidade, ou seja, a banca examinadora suspendeu a aplicação das provas conforme comprovado pelo Requerente e tão logo tomando conhecimento de tal fato, no dia 12/03/2021 solicitou o cancelamento da reserva.

Portanto, a operadora Apelante não apresentou argumentos suficientes para a reforma da sentença que se recorre, máxime quanto a dever de indenização.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a condenação ao dano moral suportado pelo Autor e que faz
jus
, uma vez que comprovado restou nos autos que o Requerente sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a empresa requerida, por consequência lógica, arcar com a responsabilidade.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixados em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelo Juízo sentenciante, tem-se que referido valor não merece qualquer censura, haja vista que sua fixação se deu atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Insurge ainda o Apelante – Átila quanto ao início da incidência dos juros arbitrados pela condenação do dano moral aos quais a sentença concluiu que deve ser aplicado a partir da sentença.

Afirma o Apelante que esses devem incidir a partir da citação da parte
ex adversa,
haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

No que concerne a referido ponto tem-se claramente que na responsabilidade contratual, a contagem dos juros de mora começa na data da citação inicial, pois é o momento em que o devedor é formalmente notificado do inadimplemento, de modo que a sentença recorrida merece reparos quanto a referido ponto.

Todavia, idêntico raciocínio não há de ser quanto ao pedido do Apelante – Átila concernente a devolução em dobro do valor pago, isso porque não se vislumbra ao caso circunstâncias justificáveis para incidência da devolução em dobro, pois não se denota no caso em apreço a má-fé, ao qual deve ser comprovada nos autos.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto por
HANGAR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA.
bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto por
ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS para o fim de tão somente determinar que os juros concernentes ao dano moral devem incidir a partir da citação da parte Requerida/Apelada.

Em razão da regra do art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025